Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DISTRITO FEDERAL. RECUSA ADMINISTRATIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA INALTERADA.

1. "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196 da CF). No mesmo sentido, o art. 204 da LODF.

2. A jurisprudência deste e. TJDFT é pacífica quanto ao dever do Estado de disponibilizar os procedimentos e insumos médicos necessários àqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los.

3. A Lei 10.216/2001 "dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental" no Brasil. Presentes os requisitos nela estabelecidos, e especialmente à vista da existência de relatório médico circunstanciado, atestando a necessidade da medida, revela-se ilegítima a recusa do Poder Público em ofertar tratamento psiquiátrico a dependente químico, para cuja salvaguarda se impõe a internação compulsória, tal como determinado na sentença.

4. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.